Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-97.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016221-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (REPRESENTANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRÃOS ARRESTADOS E DE PENHORA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016221-97.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMBARGADO: EDMAR JOSE SIA, MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRÃOS ARRESTADOS E DE PENHORA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a suspensão dos atos expropriatórios, o que impede o levantamento dos grãos arrestados. Ofertada caução, não se justifica o prosseguimento da execução com atos de penhora, máxime se ausente notícia da necessidade de reforço ou substituição do bem ofertado.

Alega que o v. acórdão se mostra contraditório ao indeferir o pleito de penhora e avaliação do imóvel com matrícula n. 41138 do CRI de Diamantino.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a contradição apontada e, aplicado o efeito infringente, reformar o v. acórdão para autorizar a penhora e avaliação do imóvel indicado.

Contrarrazões (id 34432992). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020